Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-03.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001360-03.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: ALDENICE TEIXEIRA MARTINS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001360-03.2015.8.05.0191, tendo como Apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Apelada ALDENICE TEIXEIRA MARTINS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator